Tribunal: TJMT
Processo: 1002284-83.2018.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. SEGURO RESIDENCIAL. VENDAVAL. NEGATIVA DE COBERTURA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE CHUVA E VENTO. INVALIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL RESTRITIVA DE DIREITO QUE EXIGE CONHECIMENTOS TÉCNICOS DO CONSUMIDOR PARA SUA COMPREENSÃO. COBERTURA DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para: a) condenar a recorrente ao pagamento de R$ 8.154,00 (oito mil, cento e cinquenta e quatro reais) a título de danos materiais, e b) condenar a recorrente ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.
2. Pretensão recursal é a reforma da sentença.
3. Ainda que haja cláusula limitativa de direito do recorrido ela não pode ser aplicada ao caso concreto, porque a limitação do direito do segurado exige conhecimento técnico sobre determinada área, o qual se presume que o consumidor não possui e viola o dever geral de informação, previsto no artigo 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor, e, portanto, são inválidas quando limitam o direito do consumidor.
4. O contrato de seguro está submetido às regras consumeristas, uma vez que envolve típica relação de consumo. 3. O art. 47, do CDC, prevê que “as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”.
5. Em razão da vulnerabilidade presumida do consumidor, há o reconhecimento da falha no dever geral de informação, capaz de ensejar a reparação indenizatória material postulada na exordial.
6. Aos danos morais, descabe a alegação de mero aborrecimento, pois é inquestionável que a negativa na cobertura securitária causou danos importantes a personalidade do recorrido, visto que necessitava do ressarcimento para consertar o telhado e o piso da residência. Além disso, houve a necessidade de distribuição da presente ação, a qual está em trâmite há 02 (dois) anos, sem a devida contraprestação da recorrente.
7. Sentença mantida.
8. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[WILSON ALBERTO LUCCHESI VERTA - CPF: 052.547.968-63 (RECORRENTE), RUY FERREIRA JUNIOR - CPF: 195.387.458-41 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0057-01 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2020